Tribunal: TJPA
Processo: 0803156-35.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803156-35.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MAHIRA GUEDES PAIVA BARROS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MARINETE MIRANDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - DIREITO À SAÚDE – INTERESSE INDIVIDUAL - SOCIAL INDISPONÍVEL – DIREITO FUNDAMENTAL – DEVER CONSTITUCIONAL – DEPENDENTE QUIMICA – INTERNAÇÃO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA – USUÁRIA DE DROGAS EM SITUAÇÃO DE PERIGO – LAUDO MÉDICO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

II- Tratando-se de pessoa agressiva e violenta e que é dependente química, é cabível pedir aos Entes Públicos a sua internação compulsória e o fornecimento do tratamento médico adequado, a fim de assegurar-lhe o direito à saúde e à vida.

III- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará, nos autos da
Ação Mandamental de Internação Compulsória
(proc. n. 0800418-24.2019.8.14.0049),

impetrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em favor de
MARINETE MIRANDA DOS SANTOS
.

Narra a inicial que o
Parquet
tomou conhecimento, através do atendimento do Sr. Waldemar Pinheiro dos Santos que sua filha, Marinete Miranda dos Santos faz uso de drogas desde os 12 (doze) anos de idade e vem apresentando sérios problemas de saúde em decorrência do uso contínuo de psicotrópicos, razão pela qual pugna pela internação compulsória da menor para a realização de tratamento médico especializado.

O juízo
a quo
, deferiu a liminar nos seguintes termos (ID 1678774):

“(...) Diante do exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300, CPC, para o fim de determinar a condução compulsória da requerida MARINETE MIRANDA DOS SANTOS e realização de avaliação psiquiátrica e, caso atestada a necessidade pelo médico, que seja imediatamente internada compulsoriamente para tratamento médico em unidade psiquiátrica ou estabelecimento especializado do Sistema Único de Saúde ou estabelecimento particular, neste último caso, às expensas dos requeridos Estado do Pará e Município de Santa Izabel do Pará.

A presente determinação deverá ser cumprida no prazo de 72 (setenta e duas) horas, ficando o transporte da paciente, tanto para a avaliação psiquiátrica, como a eventual internação compulsória, a cargo do Município de Santa Izabel do Pará, ficando autorizada a intervenção do Corpo de Bombeiros Militar, caso a paciente apresente resistência física. Em caso de descumprimento da decisão, os requeridos estarão sujeitos a bloqueio de suas contas bancárias para efetivação da medida”. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões (ID 1678310), aduz que adotou todas as medidas necessárias para o fiel cumprimento da liminar, sendo que ainda não foi possível sua concretização em razão da requerida encontrar-se em situação de evasão, não se apresentando no Hospital de Clinicas Gaspar Viana para consulta e avaliação, pleiteando pela concessão de prazo razoável para o cumprimento da medida, bem como a não aplicação de multa ou bloqueio de valores.

Argui a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato e o comprometimento do princípio da universalidade de acesso à saúde.

Defende a impossibilidade de bloqueio ou seqüestro de verbas públicas e a supremacia do interesse público sobre o privado.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição. Em decisão monocrática registrada sob ID 1710743, indeferi o efeito suspensivo pretendido.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (ID 1744216).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento desprovimento do agravo, devendo ser mantida decisão
a quo
(ID 1970688).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o deferimento de tutela antecipada que determinou a condução compulsória da requerida para realização de avaliação psiquiátrica e, caso atestada a necessidade pelo médico, que seja imediatamente internada compulsoriamente para tratamento médico.

Não havendo questão preliminar, passo ao exame de mérito.

MÉRITO

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis
:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Por sua vez, o artigo 196 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida, in verbis:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Nesse sentido:

"CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02. 1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim

sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade da requerida a avaliação psiquiátrica por médico especializado. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo.

Percebe-se que, não obstante o sistema público de saúde deva fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, certo é que nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico Pátrio: a vida.

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Dessa forma, não se verifica qualquer afronta aos princípios do acesso universal e igualitário à saúde e da proporcionalidade na decisão atacada, uma vez que a determinação de fornecimento da internação pleiteada se trata de aplicação da Lei Maior, cabendo ao Judiciário vigiar seu cumprimento, mormente quando se cuida de tutelar superdireitos de matriz constitucional, como vida e saúde.

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça, in verbis:

“Nessa esteira, a decisão interlocutória que deferiu a condução compulsória da parte interessada à realização de avaliação psiquiátrica e, caso atestada a necessidade pelo médico, que seja imediatamente internada compulsoriamente para tratamento médico em unidade psiquiátrica, é medida que se impõe ao caso concreto, ante a comprovação da necessidade de atendimento especializado em questão, obrigação esta que, conforme explanado, é também dever do Estado.”

Conforme consta na ficha de atendimento do Ministério Público, o Sr. Waldemar Pinheiro dos Santos informa que sua filha
“é dependente química e causa muitos transtornos à família; que sua filha, Sra. Marinete Mirando dos Santos, de 28 anos de idade, desde os 12 anos usa substância entorpecentes; que aos 24 anos Marinete foi internada numa clinica para tratamento, entretanto fugiu do local após ter agredido uma enfermeira; que o idoso e sua esposa já estão muito cansados para enfrentar as situação provocadas por Marinete, (...), que Marinete quando está sob o efeito das drogas agride constantemente os pais bem como leva constantemente pessoas estranhas e viciadas para dentro de sua residência; que constantemente Marinete faz dividas na boca de fumo e pressiona o idoso para pagá-las; (...)”
(ID 8885018 – Pág. 1).

Dessa forma, tratando-se de pessoa maior que é dependente química agressiva e violenta, e sendo pobre a família, é cabível determinar a sua internação, a fim de que se submeta ao tratamento necessário, como forma de proteção não apenas ao indivíduo, mas também de sua família e da própria sociedade.

Com relação ao bloqueio das contas bancárias, nada há a ser alterado, tendo em vista ser a medida proporcional ao efetivo cumprimento da obrigação e não se confunde com a fixação ou extensão da sanção à pessoa do gestor público, esta sim vedada pela jurisprudência pátria.

Assim nada há a ser alterado na decisão
a quo
.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará
, mantendo a decisão de 1º grau inalterada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 24/08/2020